Tribunal: TJDFT
Processo: 0020861-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0020861-13.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARCOS RODRIGUES ISAIAS, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO. 05 ANOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS 1. O ex-empregador, responsável pelo eventual aporte financeiro da quota patronal do trabalhador junto à empresa de previdência complementar, tem legitimidade passiva para a ação de revisão de benefício previdenciário complementar. 2. Não há coisa julgada quando a nova demanda se baseia em pedido ou causa de pedir distintos de outra ação já transitada em julgado (CPC/73 301 §§ 2o 3o). 3. Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido quando o ordenamento jurídico não vedar as pretensões deduzidas na inicial (CPC/73). 4. As hipóteses de interrupção da prescrição estão previstas no art. 202 do CC. 5. A pretensão ao pagamento de parcelas de complementação de aposentadoria devidas pelo fundo de pensão prescreve em cinco anos. E em se tratando de prestações sucessivas, a prescrição quinquenal incide sobre cada parcela individualmente considerada, não ocorrendo a denominada prescrição do fundo de direito (Súmulas 291 e 427 do STJ). 6. Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do REsp 1312736/RS (08/08/2018), submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 7. Por ser prova destinada ao recálculo do benefício, à apuração das diferenças devidas a autora e de eventual aporte a ser realizado pelas partes, não há necessidade de que o estudo técnico atuarial seja produzido na fase de conhecimento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou cassação da sentença. 8. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo da 1a ré. Negou-se provimento aos apelos do autor e do 2o réu. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, e 206, §3o, do Código Civil, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal, ou, subsidiariamente, seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, do CCB; b) artigos 927, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1228444 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 12/6/2020. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028